Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009807-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (IMPETRANTE), MM. Juíza de Direito em regime de Plantão Regional, no Auto de Prisão em Flagrante no 469-09.2017.81 (IMPETRADO), KAILAYNNE ROSA PAES - CPF: 076.471.721-90 (PACIENTE), KAILAYNNE ROSA PAES - CPF: 076.471.721-90 (PACIENTE), CRISLANE GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCICLEIA JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 080.941.581-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput,
c/c art. 40, III e VI, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida extrema e pleiteia a substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, apta a demonstrar o
periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais.

4. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada quanto ao risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

5. A decisão impugnada fundamenta-se predominantemente em elementos genéricos, como a gravidade do tráfico e a proximidade com estabelecimento prisional, sem individualizar o risco concreto atribuído à paciente.

6. Não há demonstração robusta de inserção da paciente em organização criminosa estruturada, nem de atuação relevante ou habitualidade delitiva comprovada.

7. Condições pessoais favoráveis e ausência de violência ou grave ameaça recomendam a adoção de medidas cautelares diversas, quando suficientes para resguardar a persecução penal.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e proporcional diante da ausência de demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“A ausência de demonstração do periculum
libertatis
autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

“Condições pessoais favoráveis e inexistência de prova de atuação em organização criminosa estruturada reforçam a inadequação da medida extrema
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009807-39.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: HITALO VIEIRA BORGES
PACIENTE: KAILAYNNE ROSA PAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Kailaynne
Rosa Paes
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1002818-88.2025.8.11.0020, na qual a paciente foi denunciada, em tese, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, bem como no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 07/12/2025, ocasião em que, após diligências policiais iniciadas em estabelecimento comercial situado nas proximidades da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, foram apreendidas porções de substância entorpecente com corrés e, posteriormente, em sua residência,
apreendeu-se
materiais comumente associados ao fracionamento de drogas e uma munição de uso permitido.

Submetida à audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em preventiva, sob fundamento na garantia da ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na impetração, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da custódia cautelar, argumentando que a decisão se apoiou, essencialmente, na gravidade abstrata do delito e em referências genéricas ao tráfico de drogas, sem individualizar a conduta da paciente nem demonstrar risco atual e concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

Aduz, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, que não há demonstração de sua inserção em organização criminosa estruturada e que corréus em situação fático-processual semelhante obtiveram decisão favorável nesta Corte, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao fundamento de que, embora presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não se evidenciava, naquele momento, a imprescindibilidade da segregação cautelar, diante da ausência de demonstração concreta de
periculum
libertatis

em relação específica à paciente.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, foram reiterados os fundamentos da decisão originária, com descrição do
iter procedimental
e reafirmação da legalidade da custódia, sem, contudo, enfrentamento aprofundado das teses defensivas quanto à individualização do risco cautelar.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, reconhecendo a presença de indícios de autoria e materialidade, mas apontando a insuficiência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos indicativos de atuação estruturada em organização criminosa, da não expressividade da quantidade de droga atribuída diretamente à paciente e da inexistência de demonstração de risco atual que justificasse a medida extrema.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se, em juízo de cognição sumária, suficientemente evidenciada pelos elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, nos laudos periciais e nos termos de apreensão, os quais indicam a existência de substância entorpecente em poder de corrés e, posteriormente, na residência atribuída à paciente, além de materiais comumente utilizados para o acondicionamento de drogas.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo da legalidade formal, também conferem suporte inicial à imputação.

A autoria, por sua vez, revela-se, nesta fase, suficientemente indiciada, sobretudo em razão da narrativa construída a partir das diligências policiais, que apontam para a vinculação da paciente ao contexto investigado, inclusive em razão de sua presença na unidade prisional em visita a detento com o qual manteria vínculo pessoal, circunstância que, embora não seja, por si só, conclusiva, integra o conjunto indiciário a ser apreciado no âmbito da ação penal.

Todavia, a análise da necessidade da prisão preventiva exige exame mais acurado, não bastando a existência de indícios de autoria e materialidade.

Impõe-se, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte, a demonstração concreta e individualizada de que a liberdade do agente representa risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nesse ponto, a decisão que converteu o flagrante em preventiva, embora formalmente estruturada, não logrou individualizar, com a precisão exigida, os elementos fáticos aptos a justificar a medida extrema em relação específica à paciente.

Os fundamentos invocados, em larga medida, referem-se à gravidade abstrata do tráfico de drogas, à circunstância de o fato ter ocorrido nas imediações de estabelecimento prisional e a referências genéricas à reiteração delitiva, sem, contudo, explicitar de que modo a liberdade de
Kailaynne
Rosa Paes,
concretamente considerada, implicaria risco atual e relevante à ordem pública.

É certo que o tráfico de entorpecentes, especialmente quando relacionado ao ambiente prisional, constitui fenômeno de elevada gravidade social, com potencial de comprometer a segurança e a disciplina internas.

No entanto
, a gravidade do delito, por si só, não autoriza a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento do caráter excepcional da medida cautelar.

Como já assentado por esta Corte,
“a prisão preventiva demanda fundamentação concreta e individualizada, revelando-se desarrazoada quando o delito não envolve violência, o agente é primário e ostenta bons antecedentes, contexto em que se mostra preferível a adoção de providências menos gravosas
” (N.U 1020139-02.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal firmou compreensão no sentido de que “
a ausência de elementos concretos legitimadores da manutenção da prisão preventiva, aliada a condições pessoais favoráveis do acusado, recomenda a substituição da custódia por cautelares diversas
” (N.U 1020011-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

No caso concreto, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, demonstração robusta de inserção da paciente em organização criminosa estruturada, tampouco de atuação em posição de liderança ou de habitualidade delitiva comprovada.

A referência a episódio pretérito, além de não se encontrar devidamente contextualizada, não se traduziu, ao que consta, em persecução penal formal em seu desfavor, circunstância que enfraquece a utilização desse dado como fundamento autônomo para a prisão preventiva.

Por certo
, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas mostra-se admissível quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistente papel de liderança no grupo criminoso, sobretudo quando ausente demonstração concreta de periculosidade acentuada.

A jurisprudência desta Corte também tem enfatizado a necessidade de se privilegiar medidas cautelares diversas da prisão sempre que se mostrarem suficientes e adequadas à finalidade processual, especialmente em hipóteses em que não há violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, embora a decisão atacada não possa ser considerada absolutamente destituída de fundamentação, verifica-se que seus fundamentos não se mostram suficientes, por si sós, para sustentar a manutenção da prisão preventiva, sendo adequada, na espécie, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, como já determinado na decisão liminar.

A decisão liminar, portanto, ao substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, equilibrou de forma adequada a necessidade de preservação da persecução penal com a garantia da liberdade individual, observando os parâmetros constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Desse modo, não se verifica constrangimento ilegal a justificar a revogação integral das medidas cautelares impostas, mas apenas a confirmação da substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas, tal como já determinado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de eventual reavaliação caso sobrevenham fatos novos que justifiquem a modificação do regime cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026